Tribunal: TJPA
Processo: 0812406-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812406-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONI DE SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE RURÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - ARGUMENTO INCONSISTENTE - RÉU FORAGIDO - COMPROMETIMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO.

1).

Informa o Delegado de Polícia que não foi cumprido o mandado de prisão preventiva, tendo em vista que por ocasião da abordagem policial, o paciente empreendeu fuga, não sendo mais localizado, até aquele momento.

2). I
nexiste ilegalidade na decretação e
, consequentemente na
manutenção da prisão preventiva do paciente,
até aqui foragido,
porque presentes os requisitos e pressupostos necessários à aplicação da medida cautelar extrema,
somada a motivação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva
,
e,
nos termos do art. 313, inciso I, do CPP
, se fazem presentes o

fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
necessários à decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312
, desse mesmo diploma legal
.

3). No tocante aos argumentos

relacionados com
extemporaneidade do decreto prisional, trata-se de paciente
, conforme o já dito,
que ostenta a condição de foragido do
distrito da culpa
, não sendo crível que seu comparecimento em juízo fosse condicionado à eventual revogação da prisão cautelar

4).
E nesse contexto, não há falar em extemporaneidade da medida, especialmente considerando que o retardo na contenção física decorreu justamente da impossibilidade de cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente, que permaneceu na condição de foragido por longa data.

Ordem denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
,
DENEG
AR

a ordem
impetrada, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
ao
s

oito
dia
s
do mês de
março
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
08
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS preventivo
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RONI DE SOUZA SILVA
indicando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis
.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente
, nos autos da Ação Penal nº 0010247-29.2015.8.14.0073 (Tráfico de Drogas), sofre constrangimento ilegal, ante a ilegalidade do decreto preventivo objurgado, porquanto se impôs a prisão cautelar sem a presença do elemento da contemporaneidade, por um fato de 03/04/2015, em desacordo com os artigos 312, § 2º e 315, §1º, Código de Processo Penal.

Pede ao final, a concessão da ordem, expedindo-se contramandado de prisão, e consequente revogação da prisão preventiva.

Prestadas as informações de praxe (fls. 164-ID Num 4323975)
, indeferida a liminar pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID Num 4325919), vindo a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
do
writ
.

Os autos vieram a mim, ante prévia distribuição (compensação de Plantão-ID Num 4324486)

VOTO

Segundo os informes do Juízo (fl. 164-ID Num
4198780)
, que no dia 25.05.2015 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de RONI DE SOUZA SILVA, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e que foi determinada a notificação do acusado, que não foi encontrado, sendo feita a citação por edital; posteriormente foi decretada a prisão preventiva, com a suspensão do processo (art. 366 do CPP); no dia 13.11.2020 a defesa postulou a revogação, juntando cópias da CNH, inclusive, comprovante de endereço, em nome de terceiros. Diz ainda, o magistrado, que no dia 20.11.2020, o Delegado de Polícia de Rurópolis, informou que não foi cumprido o mandado de prisão preventiva de RONI, tendo em vista que por ocasião da abordagem policial, o paciente empreendeu fuga, não sendo mais localizado, até aquele momento.

De plano, digo que i
nexiste ilegalidade na decretação e
, consequentemente na
manutenção da prisão preventiva do paciente,
até aqui FORAGIDO,
porque presentes os requisitos e pressupostos necessários à aplicação da medida cautelar extrema,
existindo motivação da decisão que decretou a prisão preventiva de RONI
,
e,
nos termos do art. 313, inciso I, do CPP
, se fazem o

fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
necessários à decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312
,
do
citado diploma legal
.

Dessa forma
, a decisão segregatória

se mostra devidamente fundamentada, não ensejando alteração, tampouco se mostrando viável a aplicação de medidas cautelares diversas
,
previstas no art. 319 do CPP, eis que se revelariam insuficientes e inadequadas ao caso.

Assim,
percebe-se claramente que a aplicação da lei penal resta comprometida com a FUGA do paciente, inclusive apresentando documentação de terceiro perante o Juízo,
revelam que resta demonstrada a necessidade
da manutenção do decreto preventivo, não havendo falar, dessa forma, em falta de contemporaneidade na imposição da prisão cautelar,

Ora,
a prisão preventiva do paciente faz-se necessária
,

principalmente
,
para assegurar a aplicação da lei,
eis que se encontra FORAGIDO, bem como
justifica-se, ainda, para conveniência da instrução
criminal, inexistindo ainda qualquer abuso de autoridade e/ou violação à preceito constitucional, de quem se encontra em liberdade.
Revogar o decreto prisional, nestes termos, é privilegiar o acusado foragido, que descumpre ordem judicial. E, naturalmente, não é a medida adequada.

No tocante aos argumentos

relacionados com
extemporaneidade do decreto prisional, trata-se de paciente
, conforme o já dito,
que ostenta a condição de foragido do
distrito da culpa
, não sendo crível que seu comparecimento em juízo fosse condicionado à eventual revogação da prisão cautelar
.
E nesse contexto, não há falar em extemporaneidade da medida, especialmente considerando que o retardo na contenção física decorreu justamente da impossibilidade de cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente, que permaneceu na condição de foragido por longa data.

Concluindo
,
nenhuma ilegalidade a ser reparada por esta via, daí que o decreto preventivo vai mantido, nos termos da fundamentação supra
.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM IMPETRADA
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém-PA,
08
de
março
de 20
21
.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 11/03/2021